Tribunal: CARF
Processo: 10860.720056/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720056/2013-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.271 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF n° 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720056/2013-31
Fl. 5488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720056/2013-31

Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-003.016, de
26/04/2016 (fls. 4.708/4.723), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF/ME, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração de fls. 03/10, lavrado em 17/01/2013
contra a VOLKSWAGEN DO BRASIL, para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), totalizando o crédito tributário no valor de R$ 16.571.759,60.
Conforme consta da Descrição dos Fatos de fls. 05/09 e do Relatório Fiscal de fls.
11/15, foi constatada irregularidade no período de janeiro a maio de 2008, por ter o
estabelecimento escriturado indevidamente o crédito presumido de IPI sobre frete, previsto no
art. 56 da MP no 2.158-35, de 2001.
Conforme descrito, a Contribuinte não teria cumprido as condições previstas na
legislação para fazer jus ao benefício, pois não comprovou que os fretes foram cobrados
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
4.604/4.628, em suas razões, em resumo, requer a nulidade da autuação, aduzindo que:
1- por contratar o frete nas vendas dos produtos, bem como computa-lo no preço
de venda, faz jus ao crédito presumido de IPI instituído pelo art. 56 da MP no 2.158-35/2001; é
incontroverso o fato de que a Contribuinte contratou a empresa prestadora do serviço de
transporte dos produtos por ela vendidos;
2- a legislação do IPI não obriga o destaque do valor do serviço de transporte no
campo “valor do frete” da nota fiscal de venda; no caso de frete executado pela própria
fabricante, e que é admitido pela MP no 2.158-35/ 2001, não haveria como destacar o frete;
3- faz jus ao crédito presumido porque na formação do preço de venda dos
produtos industrializados inclui as demais despesas incorridas pela empresa, entre as quais as
despesas com frete; conforme demonstrativo, fica comprovado que o frete foi considerado no
cálculo da margem de contribuição e, consequentemente, na fixação do preço de venda;
4- a doutrina também sustenta que as despesas são consideradas pelas empresas na
formação do preço de venda; em sua contabilidade gerencial, como contrapartida à receita de
venda, escritura separadamente a parcela do frete que integrou o preço de venda;
5- que o Auto de Infração deve ser cancelado por falta de amparo legal, inclusive
porque baseado em instrução normativa; contesta a futura aplicação de juros de mora sobre a
multa de ofício aplicada;
6- requer a realização de diligência, com base no art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72, com o objetivo de apurar a verdade dos fatos; apresenta os quesitos.
7- Por fim, requer a não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-41.075, de 27/03/2013, (fls. 4.634/4.643), considerou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Na decisão a Turma
assentou em sua ementa, que:
Fl. 5489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720056/2013-31

(i) rejeitar a alegação de nulidade do Auto de Infração, uma vez que presente a
fundamentação legal;
(ii) diligência: estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência;
(iii) que o direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete
cobrado pela prestação do serviço de transporte, previsto na MP no 2.158-35/2001, está
condicionado à comprovação de que o frete foi efetivamente cobrado juntamente com o preço
dos produtos vendidos; e
(iv) a multa de ofício é classificada como débito para com a União, portanto, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 4.652/4.684), no qual, resumidamente, argumenta as seguintes razões:
(i) quanto a formação de preço de venda dos produtos industrializados, argumenta
que são considerados, além dos gastos classificados como custos, também, os gastos
classificados como despesas comerciais, dentre os quais se destacam os gastos com frete;
(ii) do registro da receita de vendas: é efetuado a segregação do valor da receita
com a venda do veículo e do frete computado no preço. Quando da venda dos produtos
industrializados, o Contribuinte escritura, na sua contabilidade, de forma segregada, a receita
auferida com a alienação do veículo daquela decorrente do cômputo do frete no preço de venda;
(iii) a inexistência de base legal que suporte a lavratura do Auto de Infração, cujo
enquadramento legal nada dispõe sobre o lançamento de ofício a exigir o IPI oriundo do
aproveitamento do benefício ora tratado;
(iv) da impossibilidade da aplicação de juros sobre a multa de ofício lançada; e
(v) requer diligência, na hipótese de os Julgadores entenderem que os
fundamentos expostos no recurso não forem suficientes, para o cancelamento da exigência.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-003.016, de 26/04/2016 (fls. 4.708/4.723), proferida pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF/ME, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. O Colegiado assentou, pela ementa do Acórdão, que:
(i) rejeita-se a alegação de nulidade do Auto de Infração, uma vez que presente a
fundamentação legal;
(ii) diligência: estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência;
(iii) o direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete (art. 56
da MP no 2.158-35, de 2001), está condicionado à comprovação de que esse foi efetivamente
cobrado juntamente com o preço dos produtos vendidos;
(iv) não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de
fundamento legal expresso.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 5490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720056/2013-31

Cientificada do Acórdão no 3402-003.016, de 26/04/2016, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 4.725/4.738), apontando o dissenso
jurisprudencial com relação a seguinte matéria: à possibilidade de incidência de juros de mora
sobre a multa de lançamento de ofício.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para reformar o Acórdão
recorrido nesta matéria.
Visando comprovar a divergência apresentou, como paradigma o Acórdão no
9101-01.191 e 9202-01.991, alegando que:
No tocante à possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de
lançamento de ofício, o Acórdão recorrida entendeu inexistir fundamento legal para o
acréscimo de juros. Já o Acórdão paradigma n° 9101-01.191, em sentido diametralmente
oposto, entendeu que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora à taxa Selic. Na mesma linha o Acórdão paradigma no 9202-01.991, asseverou que o art.
161 do CTN, autoriza o acréscimo.
Desta forma, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, entendeu-se que
restou bem configurado o dissídio.
Isto posto, com base nas considerações e fundamentos expostos no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial S/No - 4a Câmara, de 09/06/2016 (fls. 4.740/4.743), o
Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3402-003.016, de 26/04/2016 e, por entender haver
omissão e contradição em pontos que elenca na decisão, o Contribuinte opôs Embargos
Declaratórios de fls. 4.750/4.754. Assevera que: (i) foram apresentados documentos oficiais, isto é,
livros obrigatórios pela legislação contábil e fiscal, e portanto, há contradição na decisão recorrida,
bem como omissão na análise dos documentos oficiais apresentados; e (ii) da leitura do artigo 56 da
MP no 2.158-35/2001, constata-se que tal crédito presumido não consiste benefício fiscal, mas sim
regime especial de apuração, logo, o Acórdão entra em outra contradição.
Os Embargos foram analisados, admitidos e acolhidos pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária/4a Câmara, conforme Despacho em embargos de fls. 4.758/4.759.
Colocado para apreciação da Turma em sessão de 29/11/2016, foi prolatado o
Acórdão (em Embargos) no 3402-003.482 (fls. 4.760/4.765). O Colegiado concluiu por rejeitar
os Embargos opostos, por ter enfrentado os argumentos subsidiários da Embargante, ainda que
de forma sintética, portanto, não haveria os alegados vícios de omissão e contradição na forma
do art. 65 do RICARF, não merecendo reparos o Acórdão embargado, e sim apenas os
aclaratórios efetuados neste voto, no entanto sem efeitos modificativos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-003.016, integrado pelo Acórdão (Embargos) no
3402-003.482, de 29/11/2016, a Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência (fls.
4.774/4.785), apontando o dissenso jurisprudencial com relação à seguinte matéria: “O direito ao
crédito presumido de IPI, instituído pelo regime especial de apuração, de que trata o artigo 56 da
Fl. 5491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720056/2013-31

MP no 2.158-35, de 2001, relativamente à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço
de transporte dos produtos (veículos automotores) por ela comercializados”.
A Contribuinte defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado,
requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para
reformar o Acórdão recorrido.
Visando comprovar a divergência quanto a matéria apresentou, como paradigma
os Acórdãos no 3301-00.567, de 28/07/2010 e Acórdão no 9303-01.667, de 04/10/2011.
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a
contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos
(paradigmas e recorrido), evidenciou-se que o Contribuinte não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial. Apurou-se que as circunstâncias não só fáticas
como jurídicas são diversas daquela tratada no voto condutor do acórdão vergastado, em que
referido Colegiado, analisando o pleito da Recorrente quanto à matéria em questão, indeferiu,
inclusive pelas mesmas razões adotadas pelo Fisco e pelo Colegiado a quo.
Portanto, não restou caracterizado o dissenso jurisprudencial.
Isto posto, com base nas considerações e fundamentos expostos no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 4.844/4.854, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
de julgamento/CARF, Negou Seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Agravo do Contribuinte
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte interpôs o Agravo (fls.
4.863/4.870) contra Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, que Negou
seguimento ao Recurso Especial interposto (fl. 4.854).
Em seu agravo, o sujeito passivo alega que no Acórdão paradigma no 3301-
00.567, deu interpretação diversa da conferida pelo Acórdão recorrido, no sentido de que o custo
do frete passou a ser incluído na base de cálculo do IPI a partir da criação do regime especial
disposto no art. 56 da MP no 2.158-35/01, independentemente do destaque do IPI na NF.
No entanto, no Exame do recurso de Agravo, restou assentado que diante da
perspectiva desenhada, restaria evidente que não há similitude fática entre o Acórdão recorrido e
o paradigma apresentado e, sem similitude fática, não há como comprovar a divergência
jurisprudencial. Portanto, o dissenso jurisprudencial não foi demonstrado.
Assim, conforme Despacho em Agravo s/no, de 05/07/2018 (fls. 4.919/4.922), e
com base nos fundamentos nele expostos, a Presidente da CSRF, decidiu rejeitar o Agravo ao
Recurso Especial manobrado pelo Sujeito Passivo.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 5492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720056/2013-31

Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial S/No - 4a Câmara, de
09/06/2016 (fls. 4.740/4.743), prolatado pelo Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF, cujos
fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo
ao exame da matéria suscitada.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: à possibilidade de incidência de
juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte para excluir a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, fundamentado
no fato de que o legislador não estabeleceu expressamente essa atualização. “Pela carência de
base legal, então, entende-se pelo não cabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de
ofício, na linha que já vem sendo adotada por esta Turma”.
De outro lado, a Fazenda Nacional entende que o recorrido não empreendeu a
melhor análise da legislação pertinente, mais especificamente, o art. 161 do CTN e o art. 61 da
Lei 9.430, de 1996.
Pois bem. Preliminarmente, observo que essa matéria foi exaustivamente debatida
na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, em todas as suas Turmas, havendo
recente edição de Súmula pelo CARF.
Quanto ao art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, utilizado pela Fiscalização para
fins de caracterização da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, entendo assistir
razão ao Fisco quanto à interpretação do mesmo abranger, à luz do caput do mesmo, não só o
valor dos tributos em si, mas também a multa de ofício, visto que:
(i) decorre, sim, a referida multa de ofício dos referidos tributos ou contribuições
quando lançados pela autoridade tributária e, que
(ii) a multa de ofício integra, ainda, a obrigação tributária principal, com fulcro no
art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o conceito de crédito tributário, cabível
assim a incidência de juros de mora sobre seu valor, com fulcro no art. 161 do CTN.
Acerca desta última consideração, entendo decorrer tal abrangência da multa de
ofício no conceito de crédito tributário diretamente do disposto nos arts. 142 e 161 do CTN, na
forma brilhantemente disposta no voto de relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira no âmbito
do Acórdão no 9202-002.600, de 07/03/2013, da 2a Turma da CSRF, o qual adoto aqui como
razões de decidir, in verbis:
“(...) Quanto ao mérito, em nosso entender o Código Tributário Nacional (CTN) define
a questão.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(...).
Fl. 5493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.720056/2013-31

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em Lei
tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Pela leitura das determinações legais acima chegamos à conclusão que a multa de
ofício - apesar de não possuir natureza tributária, integra o crédito tributário, pois
este é composto pelo tributo somado aos acréscimos legais, incluindo o valor da
multa, como fica claro no Art. 142 do CTN, que inclui, no término da sua redação,
a aplicação da penalidade cabível”. (grifei)
Por fim, cabe referir que, como dito, recentemente foi aprovada a Súmula CARF
n° 108, que sedimentou o entendimento sobre a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Pela inteligência do inciso VI do art. 45, do Anexo II do RICARF, as Súmulas são
de observação obrigatória aos Conselheiros e, portanto, há que se NEGAR provimento ao
recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte no tocante à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, objeto de lançamento.
Conclusão
Em vista do exposto, voto para conhecer e no mérito dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para reformar o Acórdão recorrido nessa matéria,
determinando a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 5494
DF CARF MF
Documento nato-digital